Tribunal: TJSP
Processo: 0013307-52.2014.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0013307-52.2014.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante ORBI
QUÍMICA LTDA, são embargados BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA) e FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ESLOVÊNIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.734 --
Embargos de Declaração n. 0013307-52.2014.8.26.0318/50000
Embargante: Orbi Química Ltda.
Embargada: Banco BVA S/A (Massa Falida) e Fundo de Investimento
Renda Fixa IMA-B Eslovênia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC Inexistência
Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 1.006/1.022 que, por votação unânime, deu parcial
provimento à apelação interposta por Orbi Química Ltda. contra Banco
BVA S/A (Massa Falida) e Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B
Eslovênia.
Embarga
tempestivamente
a
apelante
sustentando a existência de omissão no v. acórdão, que deu parcial
provimento ao recurso a fim de declarar a impossibilidade de cumulação
de comissão de permanência com outros encargos moratórios e afastar a
cobrança da comissão de estruturação, todavia, quanto aos ônus da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sucumbência, determinou que cada parte arcasse com a metade das
despesas processuais e com honorários fixados em 10% do proveito
econômico obtido com a demanda, a ser aferido em liquidação, após o
expurgo determinado pelo v. acórdão.
Entende que deve ser aplicado em seu favor o
art. 86, par. único, do Código de Processo Civil, em razão do valor
substancial da comissão de estruturação afastada, que é de R$
1.481.080,40. Entende que a análise da sucumbência não deve se dar
apenas pelo número de pedidos que foram ou não acolhidos, mas pela
repercussão econômica alcançada pela parte, e que com o afastamento da
referida tarifa a dívida está integralmente quitada, não havendo que se
falar em sucumbência recíproca.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de
sanar a omissão apontada, bem como para prequestionamento dos arts.
86 1.022, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não se amoldando o presente recurso às hipóteses previstas
nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
Diversamente
do
quanto
entende
a
embargante, devem ser considerados, para a aferição da sucumbência
entre as partes, os pedidos formulados, e não apenas o valor representado
por cada um.
No caso, trata-se de ação revisional na qual a
autora alegou a abusividade de diversas cláusulas contratuais, obtendo a
procedência de seus pedidos apenas com relação à declaração da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros
encargos moratórios e afastar a cobrança da comissão de estruturação,
sendo os demais pedidos rejeitados, na forma constante do v. acórdão.
Assim sendo, a sucumbência da embargante
não pode ser considerada mínima, a fim de atrair a aplicação do art. 86,
par. único, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida tal como
fixada no v. acórdão.
Bem se vê, portanto, que nada há a ser
declarado, e que os embargos não se encontram inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
O
prequestionamento
de
matéria,
para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2, como no caso. E há entendimento no
sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível
a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados pelo
artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto proferido
sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados4.
(grifamos).
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.
4 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --